Tribunal: TJBA
Processo: 8020983-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020983-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SALVADOR SHOPPING S/A e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ

AGRAVADO: ANNE PRESENTES COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO

ACORDÃO

Ementa: direito civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de exigir contas. Relação locatícia em shopping center. Legitimidade ativa e passiva. Interesse de agir. Dever de transparência. Prosseguimento da ação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de exigir contas nº 8133939-53.2022.8.05.0001, que julgou procedente a fase inaugural da demanda, reconhecendo o dever dos agravantes de prestar contas à autora, locatária de unidade comercial situada em shopping center administrado pelos réus. A controvérsia gira em torno da legalidade e necessidade da prestação de contas relativas a despesas condominiais, fundo de promoção, IPTU, energia elétrica e ar-condicionado;

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da autora, locatária de unidade comercial, para exigir contas dos encargos locatícios; (ii) analisar a legitimidade passiva dos réus, notadamente diante da alegada confusão entre os entes responsáveis pela administração do shopping center; (iii) estabelecer a existência de interesse processual diante da previsão contratual de prestação de contas e da alegada entrega de balancetes; (iv) determinar a adequação da via judicial eleita para compelir a prestação de contas detalhada e transparente;

III. Razões de decidir

3. A autora, enquanto locatária da loja nº 1045 do empreendimento Salvador Shopping até 02/08/2021, detém legitimidade ativa para exigir a prestação de contas relativas às despesas contratuais que suportou, conforme previsão do § 2º do art. 54 da Lei nº 8.245/91, que garante ao locatário o direito de exigir comprovação das despesas repassadas.

4. A legitimidade passiva dos agravantes é reconhecida com base na teoria da aparência, uma vez que SALVADOR SHOPPING S/A e o CONDOMÍNIO DO SALVADOR SHOPPING atuam conjuntamente na administração do empreendimento, sendo responsáveis, de forma direta ou indireta, pela arrecadação e gestão dos valores pagos pelos lojistas.

5. A existência de cláusulas contratuais que disciplinam a forma de prestação de contas não afasta, por si só, o interesse de agir da autora, especialmente quando há indícios de descumprimento ou insuficiência da transparência na apresentação das informações, conforme preconizado pelo art. 17 do CPC e doutrina especializada.

6. O interesse processual da autora decorre da necessidade de fiscalização da destinação dos valores pagos e da ausência de prestação de contas com o detalhamento necessário para aferição da proporcionalidade e legalidade das cobranças.

7. A decisão agravada restringiu-se à fase inicial da ação de exigir contas, conforme o art. 550, § 5º, do CPC, reconhecendo o dever jurídico de prestar contas com base na existência de relação locatícia e na demonstração de cobrança de encargos de administração por parte dos réus.

8. A disponibilização eventual de balancetes genéricos, desacompanhados de documentos comprobatórios e sem individualização das parcelas atribuídas à autora, não supre a obrigação legal de prestação de contas conforme os parâmetros exigidos no art. 551 do CPC.

9. A pretensão da autora visa garantir o dever de transparência e boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sendo adequada a utilização da ação de exigir contas para compelir os locadores à prestação de informações completas, auditáveis e tecnicamente estruturadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8020983-92.2025.8.05.0000, em que é agravante
SALVADOR SHOPPING S/A E CONDOMINIO DO SALVADOR SHOPPING

e agravado
ANNE PRESENTES COMERCIAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto do Relator.